Tribunal: TJSP
Processo: 1017895-94.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Mandado de Segurança – CNH - Bloqueio do prontuário da impetrante - Recurso administrativo tempestivo não apreciado pela autoridade coatora - Incidência dos artigos 290, parágrafo único, e 265 do CTB, bem como do art. 24 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN – Precedentes deste Tribunal – Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.